Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0700471-80.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista o indeferimento do pedido formulado na petição Id. 7933383 (Id. 34089961) e a anuência da Impetrante (Id. 43197712), defiro parcialmente o pedido Id. 41748107, para, nos termos do art. 932, I, do CPC1 c/c o art. 87, XVIII, RITJDFT2, determinar a expedição de alvará de levantamento correspondente à totalidade dos valores depositados pela substituída Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. na conta judicial vinculada aos presentes autos3. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora